Tribunal: TJMT
Processo: 0000312-43.2008.8.11.0024
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000312-43.2008.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (EMBARGANTE), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ERRO MATERIAL APONTADO PELO EMBARGANTE E RECONHECIDO PELO
PARQUET
EM CONTRARRAZÕES – ACÓRDÃO CONSTOU “RECURSO PROVIDO” E O RECURSO FOI EM VERDADE “PARCIALMENTE PROVIDO” – RETIFICAÇÃO – NECESSÁRIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Mesmo com a modificação trazida pela Lei nº 14.230/2021, nos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11) é possível a fixação da sanção de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente.

3.
In casu,
o valor da multa fixada no acórdão (5 vezes a remuneração do agente) está em consonância com a Lei de Improbidade (Lei nº 8.429/1992), vigente à época do acórdão e também com a modificação perpetrada pela Lei nº 14.230/2021.

4. De acordo com o art. 11, §4º, da Lei de Improbidade Administrativa:
§ 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.

5. Qualquer modificação do acórdão, seria adentrar ao mérito deste, o que não se admite na via estreita desses declaratórios, que são cabíveis para casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

6. De outra banda, conforme apontado pelo Embargante e ainda pelo Ministério Público em suas contrarrazões aos declaratórios, no acórdão constou-se como resultado do julgado “
recurso provido
”, sendo que em verdade o recurso foi “
parcialmente provido”
. Neste ponto somente, merece reparo o
decisum,
sem qualquer efeito infringente.

7. Embargos parcialmente acolhidos, vício sanado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ademar Wurzius (id. 98908984), sob o fundamento de existência de contradição no acórdão de ID. 97284971, proferido na sessão do dia 02/08/2021 e publicado em 10/08/2021.

Em suas razões o Embargante alega que:

4. Pede-se vênia para sustentar a ocorrência de contradição e omissão na sentença, cuja suplementação é possível e pertinente pela oposição e pelo acolhimento destes declaratórios.

5. Contradição porque, se, pelo decisum, restou afastada a ocorrência de qualquer prejuízo em decorrência das aquisições realizadas, ainda que sem licitação ou mediante processo de dispensa, a alegada e recepcionada frustração do caráter competitivo do certame, que encontra tipicidade no inciso VIII do artigo 10 da Lei n. 8.429/1992, não seria passível de configuração, exatamente pela inexistência de prejuízo econômico.

6. A rigor, a frustração do caráter competitivo da licitação só adquire o status de ato ímprobo ao restar configurado, também, o prejuízo ao erário, não se podendo confundir essa hipótese, expressamente arrolada ou tipificada no inciso VIII do artigo 10, com as hipóteses genéricas de violação dos princípios da administração, arroladas no artigo 11.

7. Diz-se omissão porque, ainda que recepcionadas as irregularidades nas aquisições de bens e materiais sem regular procedimento licitatório ou ainda que recepcionada irregularidade formal nos procedimentos de dispensa de licitação, tais irregularidades, por si sós, não teriam o condão de macular os procedimentos de dispensa de licitação, pois, como apreendido, tais aquisições não foram superfaturadas ou não houve enriquecimento ilícito nem prejuízo ao erário.

Apontou ainda:
19. Por fim, é apontada outra contradição ou erro material na parte dispositiva do acórdão, onde consta o “provimento” do recurso, quando, pela motivação do voto condutor e ementa, deveria constar “provimento parcial”.

Requereu:
21. Isto posto, roga o acolhimento dos atuais embargos de declaração para, suprindo os vícios apontados, suplementar o acórdão, afastando tanto a contradição envolvendo descaracterização da frustração do caráter competitivo da licitação, ante a admitida inexistência de prejuízo ao erário em razão das questionadas aquisições, quanto a omissão em relação à ausência de conduta dolosa do embargante, sequer justificada, distinguindo-se as condutas irregulares ou ilícitas daquelas ímprobas, corrigindo-se, ainda e em ordem subsidiária, o apontado erro material na parte dispositiva do acórdão, de modo a ajustá-la ao que fora efetivamente decidido, avocada a infringência necessária, ante a incompatibilidade do que foi com o que poderá ser resolvido.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos declaratórios ao id. 102437473, alegando em síntese a ausência de impugnação específica, razão pela qual o recurso se mostra inadequado. No que diz respeito ao erro material apontado ressaltou:
Já no que tange à existência de erro material, os Embargos são pertinentes. O recurso de apelação aviado pelo Ministério Público foi parcialmente provido de forma unânime para reconhecer e condenar o apelado apenas pela prática de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública, negando provimento quanto ao pedido de imputação ao ato ímprobo de prejuízo ao erário, previsto no art. 10.

Requereu:
Assim, deve ser corrigido o erro para constar a exata conclusão do Colegiado, visto que a sentença foi parcialmente reformada. Ante o exposto, requer o recebimento e provimento dos embargos para sanar apenas o erro material existente no acórdão.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso nos seguintes termos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÕES IRREGULARES IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANOS AO ERÁRIO NÃO COMPROVADOS – PENALIDADES DE PERDA DOS DIREITOS POLITICOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO – DOSIMETRIA QUE NÃO OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei 8.429/92, que define os atos de improbidade administrativa, prevê como tais, àqueles que geram o enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, bem como os atos que atentam contra os princípios da administração, conforme prescreve o caput do art. 11.

2. O processo licitatório tem por finalidade garantir a melhor proposta à Administração, respeitando os princípios constitucionais. Desse modo, o ato de ausência de licitação ou justificativa de sua dispensa e, ainda, realização tardia, ofende os princípios da administração pública, caracterizando-se como ato de improbidade.

3. Competia à parte autora demonstrar que os efetivos danos causados ao erário público. Não o tendo feito, afasta-se a pretensa condenação com base no artigo 10, da Lei 8.429/92, e, nas sanções previstas no art. 12, inciso II da mesma Lei.

4. Recurso de apelação parcialmente provido.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou contraditório e contém erro material.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito,
razão assiste apenas em parte à embargante
, mormente porque o acórdão de fato contém erro material que deve ser sanado, qual seja, o resultado apontado, em dissonância com o voto do relator, acompanhado pelos vogais. Senão veja-se:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÕES IRREGULARES IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANOS AO ERÁRIO NÃO COMPROVADOS – PENALIDADES DE PERDA DOS DIREITOS POLITICOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO – DOSIMETRIA QUE NÃO OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(grifou-se).

Com efeito, o erro material deve ser sanado, pois o acórdão deve refletir exatamente a decisão emanada do órgão colegiado, que prover o recurso
parcialmente.

No que diz respeito aos demais argumentos, razão não assiste ao Embargante.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o provimento parcial do apelo.

Vê-se assim que o acórdão não padece de contradição ou qualquer outro vício (além do singelo erro material já pontuado), restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Por fim, apenas a título de reforço argumentativo, pontuo que, mesmo com a mudança trazida pela Lei nº 14.230/2021, a Lei de Improbidade Administrativa continuou a admitir a sanção de multa civil (até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente) para os atos de atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11).

Ainda, conforme o art. 11, §4º, da Lei de Improbidade:

§ 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e
independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos
.
(grifou-se).

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada, neste ponto

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS DECLARATÓRIOS,
tão somente para retificar o resultado do julgamento no acórdão para “parcialmente provido”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022